Tribunal: TJDFT
Processo: 0715189-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715189-65.2024.8.07.0001 RECORRENTE: KARINA DE PAULA KUFA RECORRIDO: MARCELO DIAS LOPES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito civil e processual civil. Locação. Ação de despejo por falta de pagamento. Inadimplemento configurado. Recurso da ré desprovido. Recurso adesivo do autor provido. Execução provisória da sentença. Possibilidade. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Apelação interposta pela ré contra sentença que decretou a rescisão do contrato de locação e determinou o despejo por falta de pagamento. Alega desproporcionalidade na decretação do despejo diante do curto período de inadimplência (18 dias) e que o pagamento ocorreu antes da citação e dentro do prazo de tolerância previsto no boleto bancário. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido autoral. 2. Cuida-se de Apelação adesiva interposta pelo autor, buscando a reforma da sentença para afastar a exigência do trânsito em julgado como condição para expedição do mandado de desocupação, permitindo a execução provisória da decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o atraso de 18 dias no pagamento do aluguel afasta a mora e impede a rescisão contratual com despejo; (ii) estabelecer se a execução provisória da sentença pode ser promovida antes do trânsito em julgado, mediante caução. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O recurso de apelação da ré não possui efeito suspensivo, conforme art. 58, V, da Lei 8.245/91, e o relator apenas pode concedê-lo em casos excepcionais, o que não se verifica na hipótese, pois a inadimplência está comprovada. 5. A ausência de conexão entre a ação de despejo e a ação de consignação não compromete a fundamentação da sentença, pois o julgamento não se baseou exclusivamente na consignação, mas na inadimplência do aluguel do mês anterior. 6. O interesse processual do autor é evidente, pois a mora, independentemente do tempo de inadimplência, fundamenta o pedido de rescisão contratual e despejo, conforme os arts. 23 e 62 da Lei 8.245/91. 7. O prazo de tolerância indicado no boleto tem caráter administrativo e não vincula o locador, que pode ajuizar ação de despejo logo após o vencimento do aluguel. 8. A ré já havia se beneficiado da purgação da mora em ação anterior, no período inferior a 24 meses, razão pela qual estava impedida de utilizá-la novamente, nos termos do art. 62, parágrafo único, da Lei 8.245/91. 9. A rescisão do contrato e o despejo não são desproporcionais ao atraso de 18 dias, pois o pagamento pontual do aluguel é essencial ao locador e a lei prevê expressamente a possibilidade de despejo em caso de inadimplência. 10. O recurso adesivo do autor deve ser provido, pois a execução provisória da sentença é admitida mediante caução, conforme os arts. 63, §4o, e 64 da Lei 8.245/91, bem como art. 58, V, da mesma norma, que prevê o efeito meramente devolutivo da apelação em ações de despejo. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso da ré desprovido. Recurso adesivo do autor provido. Tese de julgamento: 1. O inadimplemento, ainda que por curto período, autoriza a rescisão do contrato de locação e o despejo, não havendo prazo mínimo para o ajuizamento da ação pelo locador. 2. A cláusula contratual que prevê medidas administrativas de cobrança em caso de atraso superior a 30 dias não impede a rescisão contratual por inadimplência. 3. A execução provisória da sentença de despejo é possível antes do trânsito em julgado, desde que prestada caução, conforme os arts. 63, §4o, e 64 da Lei 8.245/91. ___________________ Dispositivos relevantes citados: Lei 8.245/91, arts. 23, 58, V, 62, parágrafo único, 63, §4o, e 64; CPC, arts. 1.012, §4o, e 85, §11. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1674210, 0706952-13.2022.8.07.0001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, julgado em 08/03/2023, DJe 29/03/2023. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 330, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando indevido o despejo por falta de pagamento, porquanto se trata de crédito inexequível. Discorre acerca da inexistência de interesse processual do recorrido e da desnecessidade da medida judicial. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais, a fim de demonstrá-la; b) artigos 112 e 113, §1o, inciso II, ambos do Código Civil, asseverando ter sido a ação de despejo fundada em mora inferior à 30 (trinta) dias, em desacordo com o contrato firmado entre as partes. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada KARINA DE PAULA KUFA, OAB/DF 64.212. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 330, inciso I, do Código de Processo Civil, 112 e 113, §1o, inciso II, ambos do Código Civil, pois rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Tampouco deve prosseguir o apelo no que tange à suposta divergência jurisprudencial, pois “A incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.707.544/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome da advogada KARINA DE PAULA KUFA, OAB/DF 64.212. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002